Tribunal: STF
Processo: RE 602034
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pela União contra a decisão por meio da qual foi dado parcial provimento ao agravo regimental interposto pela parte ora embargada para reconsiderar “a decisão proferida em 15 de março de 2021, na parte em que deu provimento ao agravo interno da União, a fim de determinar o regular processamento do feito e posterior submissão da causa ao Colegiado competente”.



    Alega a embargante que referida decisão padece de omissão, tendo em vista não haver pronunciamento quanto aos efeitos da decisão anterior que havia dado provimento ao recurso extraordinário do autor. Nesse tocante, aduz que, in verbis:



    “(...)



    Ocorre que o decisum foi omisso quanto aos efeitos da decisão anterior que havia dado provimento ao recurso extraordinário do autor “para reconhecer o direito da parte recorrente à percepção cumulada dos proventos de reforma militar com a pensão especial de ex-combatente”.



    Nesse sentido, com a revogação da decisão que deu provimento ao agravo interno da União, em tese, a decisão anterior, qual seja, a que deu provimento ao recurso extraordinário do autor, voltaria a surtir efeitos. Entretanto, consoante decisão ora embargada, essa Suprema Corte havia determinado o julgamento por órgão colegiado no acórdão proferido em 07.06.2011, de modo que, a partir deste momento, não seria possível qualquer julgamento monocrático da demanda, inclusive a anterior decisão monocrática que havia dado provimento ao recurso extraordinário do autor em 30.06.2020. 



    Dessa forma, a decisão foi omissa quanto aos efeitos da decisão, proferida em 30.06.2020, que havia dado provimento ao recurso extraordinário do autor, merecendo, portanto, ser integrada para reconsiderar também a mencionada decisão na parte em que deu provimento ao recurso extraordinário do autor a fim de que o caso tenha seu regular trâmite com o julgamento colegiado da causa, de acordo com o acórdão proferido em 07.06.2011.” 



    Postula, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as apontadas omissões.



    É o relatório. Decido.



    Não padece a decisão embargada das alegadas omissões, vez que se manifestou, de forma clara e adequadamente fundamentada nos limites necessários ao deslinde do feito. 



    Com efeito, conforme consta expressamente no dispositivo da decisão agravada, a decisão proferida em 15 de março de 2021 foi reconsiderada unicamente “na parte em que deu provimento ao agravo interno da União” de modo a negar seguimento ao recurso extraordinário e restabelecer o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, tendo sido mantida incólume a parte da decisão que reconsiderou a decisão proferida em 30 de junho de 2020.



    Desse modo, não subsiste no feito a determinação exarada na referida decisão de 30/6/20 em que reconhecido “o direito da parte recorrente à percepção cumulada dos proventos de reforma militar com a pensão especial de ex-combatente”, sendo certo, igualmente, que na decisão ora agravada restou consignada a “impossibilidade de julgamento monocrático do recurso, considerando o que decidido pela Turma no julgamento do primeiro agravo regimental” e que o feito deverá ter regular tramitação a fim de que o apelo extremo seja julgado pelo órgão colegiado competente.



    Inviável, assim, cogitar-se de omissão na decisão embargada.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente